Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-59.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005125-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIA TORRES MULLER FONTES - CPF: 012.277.541-40 (APELADO), RACHEL PRADO LOTUFO MONTEIRO - CPF: 996.756.091-68 (ADVOGADO), FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 045.761.801-93 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (APELANTE), RICARDO GONCALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 102.700.426-10 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), CRISTIANO FALCAO MARTINS - CPF: 108.526.957-48 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), BR MALLS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 06.977.745/0001-91 (APELANTE), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), BR MALLS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 06.977.745/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), B. M. F. (APELADO), JULIA TORRES MULLER FONTES - CPF: 012.277.541-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMADURAS EM MENOR CAUSADAS POR BRINQUEDOS EM ÁREA EXTERNA DO SHOPPING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DOS PAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Ação indenizatória por danos morais ajuizada por Júlia Torres Muller, em nome de seu filho Bento Muller Fontes, menor de idade, em razão de queimaduras sofridas pelo infante em brinquedos instalados na área externa do Shopping Estação Cuiabá.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade civil do shopping pelo incidente que resultou nas queimaduras no menor, considerando o regime de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor e a alegação de culpa exclusiva dos genitores.

III.
Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados pelo serviço defeituoso (CDC, art. 14).

4. Contudo, restou comprovado nos autos, por meio de depoimento pessoal da genitora do autor, que o incidente poderia ter sido evitado se os pais tivessem exercido vigilância constante sobre o menor e adotado medidas preventivas razoáveis, como manter a criança calçada.

5. Evidenciou-se a existência de placas sinalizadoras no local, orientando sobre a supervisão necessária e o risco de uso dos brinquedos sem verificar a temperatura.

6. Aplicação do § 3º, inciso II, do art. 14 do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

IV.
Dispositivo e tese

7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"Não há responsabilidade civil do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva dos pais pela omissão no dever de vigilância de menor de idade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de interposto por
CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação declaratória de reparação por danos morais
” movida por
BENTO MULLER FONTES
, menor impúbere, representado por sua genitora
Julia Torres Muller Fontes
, em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 223720210):

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente ação para CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.” (sic)

Em suas razões recursais (ID nº 223720212), o
CUIABA PLAZA SHOPPING
alega tese da inexistência de responsabilidade à queimadura sofrida pela criança, sob o argumento de culpa exclusiva da apelada que não observou a placa de segurança no local, que determina o acompanhamento de seus pais, a qual deveria verificar a temperatura do escorregador, bem como que a criança de 2 anos estava descalça e sozinha no local.

Sustenta que o julgamento de primeira instância é contraditório com as provas apresentadas nos autos.

Afirma que apesar de não ter contribuído para o evento danoso foi prestado todo o auxílio imediato a vítima através da brigadista de plantão que não concluiu o serviço.

Combate a condenação por danos morais que não há indicação de qual impacto sofrido pelo apelado em sua esfera existencial a justificar tal indenização.

Assevera que caso seja mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor arbitrado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas o ID nº 223720215.

Instado a manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 236066179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, no sábado, dia 15 de dezembro de 2018, Júlia Torres Muller, genitora de Bento Muller Fontes, menor impúbere, juntamente com seu esposo e outro filho, foram almoçar no shopping Estação Cuiabá.

No local, situado no G2 do shopping, denominado “Taste Lab”, onde há diversos restaurantes, existe uma área externa em que o shopping disponibiliza brinquedos recreativos para as crianças.

Ocorre que, enquanto as crianças brincavam no parque, Bento Fontes, à época com 2 (dois) anos de idade, começou a chorar devido a queimaduras recentes em ambos os pés, causadas no parque.

A família foi atendida por um bombeiro civil, que encaminhou a criança a outra área para tratamento das queimaduras, aplicando água e soro fisiológico nos pés do menor.

Diante do ocorrido, a parte autora pleiteia indenização por danos morais, alegando culpa do shopping pela ausência de funcionários no local para prestar orientações, bem como pela inexistência de placas informativas sobre o risco de aquecimento dos brinquedos, que poderiam causar queimaduras.

No caso em análise, observa-se que a responsabilidade civil suscitada pela inicial está prevista de forma especial no Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoca a relação de consumo entre as partes, à luz do disposto no art. 3º do referido diploma legal.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 14, que o consumidor tem direito à reparação pelos danos sofridos em decorrência do fato do serviço, independentemente de culpa do fornecedor.

Para a configuração da responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do serviço, é necessário que o consumidor comprove o defeito, o dano e a relação de causalidade entre esses elementos.

Extrai-se da petição inicial que o fundamento fático do pedido de indenização por danos morais está vinculado ao incidente ocorrido com o autor, menor de 2 (dois) anos, que sofreu queimaduras de segundo grau nos pés enquanto brincava nos brinquedos localizados nas dependências do shopping requerido, que, segundo alegação, estavam extremamente quentes devido à exposição ao sol no horário compreendido entre 12h e 15h.

Não há controvérsia quanto ao fato de que o menor sofreu queimaduras ao brincar nos brinquedos expostos ao sol nas dependências do shopping requerido.

Nesse contexto, merecem destaque as provas produzidas nos autos, principalmente aquelas apresentadas na inicial, na contestação e as provas orais colhidas em audiência de instrução.

Em seu depoimento pessoal (ID. 223720182 e seguintes), a genitora do autor afirmou que não sabia qual brinquedo foi o causador da queimadura e que o fato não foi testemunhado por ninguém, uma vez que, naquele horário, não havia outras crianças brincando no local.

Na oportunidade, afirmou ainda que o seu esposo, quando deixou as crianças a brincar no parque, não averiguou se havia placas de segurança de advertência a temperatura dos brinquedos, muito menos “saiu medindo cada brinquedo se estava quente nesse nível”, e que deixou os filhos desacompanhados de adultos, além de permitir que a criança, no caso, o filho o Bento, ficasse com os pés descalços.

Embora seja compreensível a intenção da genitora de proteger seu filho em quaisquer circunstâncias, não é razoável supor que, no auge do calor proporcionado pelo sol de Cuiabá, ela não tenha considerado a possibilidade de os brinquedos estarem aquecidos a ponto de causar queimaduras.

Entendimento esse de senso comum, explicitado pelo fato de que naquele horário não havia outra criança nos brinquedos.

Assim, incumbia-lhe, no mínimo, orientar a criança acerca da possibilidade de os brinquedos estarem muito quentes, sendo prudente, naquela ocasião, que o menor estivesse calçado.

Ademais, a demandante ao afirmar que não havia outras crianças no local, tampouco responsáveis do shopping para supervisionar a área, o dever de zelo aumentaria ainda mais a responsabilidade dos genitores quanto aos cuidados com seus filhos, especialmente o menor Bento, de apenas dois anos, que necessitava de constante vigilância e orientação quanto aos riscos de exposição ao sol.

Em contrapartida, o shopping requerido apresentou defesa argumentando que há no local placas contendo regras gerais de segurança, que impõem a obrigatoriedade da presença de um adulto responsável junto à criança, sendo vedada a permanência de menores desacompanhados.

Informou ainda que existem avisos nos próprios brinquedos, recomendando aos usuários que verifiquem a temperatura antes de utilizá-los.

Portanto, atribuir exclusivamente ao shopping a responsabilidade pelos cuidados cotidianos e pela segurança de uma criança tão pequena, em detrimento do dever de zelo e vigilância dos próprios pais, mostra-se incoerente diante das exigências de diligência e cautela que a situação requer.

De toda a prova produzida, inclusive o depoimento pessoal da genitora do autor, sobressai a informação de que o incidente poderia ter sido evitado caso os genitores estivessem acompanhando as crianças de perto.

Logo, a existência de placas sinalizadoras de perigo e advertência, ou mesmo a presença de funcionários no local, não afastaria a responsabilidade dos pais de cuidar e zelar pela segurança de seus filhos.

Dessa forma, ainda que a responsabilidade civil objetiva seja aplicável ao caso, entende-se que nos termos do § 3º, inciso II, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o shopping demonstrou fato impeditivo do direito autoral, comprovando a ocorrência de culpa exclusiva dos genitores/consumidores.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva da genitora e de seu cônjuge pela omissão no dever de vigilância constante e orientação necessária ao menor, que, por sua pouca idade, não tinha discernimento quanto ao risco a que estava exposto.

Isto posto, conheço o recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
Julgar Improcedentes os pedidos iniciais
.

Em razão do resultado da demanda, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025